Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-15.2020.8.11.0044
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002325-15.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (APELADO), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO EVARISTO ROSA - CPF: 513.718.121-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (VÍTIMA), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – RELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA.

Com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do CTB, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a exames de alcoolemia, admitindo-se a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos.

Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, quando firmes, coerentes e confirmados em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Evaristo Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos delitos de embriaguez ao volante e desobediência, à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, além da pena de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir, pelo período de 2 meses – Id. 159125045, pp. 1-11.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição diante da fragilidade de provas no tocante à materialidade e autoria delitiva, mormente pela não realização de teste eficaz que comprove o nível de embriaguez – Id.

159125054.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 159125067.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 164420663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 04 de abril de 2020, por volta das 13h40, em via pública, na Avenida Brasil, Bairro Centro, neste município, o denunciado FRANCISCO EVARISTO ROSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo motocicleta de placa QCC7651, e cor preta.

Relatou-se que a Guarnição da Polícia Militar estava em rondas pela cidade, momento em que visualizou o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual realizou a abordagem e constatou que ele estava em visível estado de embriaguez, apresentando sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, fala alterada, bem com disperso e falante, conforme Auto de Constatação de Embriaguez de fls. 07/08.

Por fim, o denunciado confessou que ingeriu bebida alcoólica e após conduziu o veículo.

Apurou-se que, após a ocorrência do Fato 1, os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado, o qual empreendeu fuga.

Ato contínuo, a Guarnição da Polícia Militar tentou imobilizar o denunciado, mas não logrou êxito, sendo necessário o uso de força não letal.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, após ocorrência dos fatos supramencionados, o denunciado foi conduzido para o Batalhão da Polícia Militar, ocasião que ofereceu dinheiro aos Policiais Militares, a fim de que estes o liberasse...” – Id. 159124965.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, resultando na absolvição do delito previsto no art. 333 do CP e na condenação por violação aos crimes do art. 306 do CTB e 330 do CP [este último, após desclassificação da imputação de resistência para desobediência].

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória no tocante à materialidade e autoria delitiva.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do CTB, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a exames de alcoolemia, admitindo-se a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova [STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1.331.345/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 18.10.2018].

Partindo dessa premissa e, volvendo-me ao caso concreto, verifico existir provas robustas acerca da materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante, evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação da capacidade psicomotora de condutor e prova oral coligida.

O apelante não negou ter ingerido bebida alcoólica quando de seu interrogatório judicial, ao revés, afirmou que, no dia dos fatos, tomou “
uma latinha de cerveja e uma dose de conhaque
”, o que, todavia, não comprometeu sua capacidade motora, haja vista que conduzia a motocicleta “
bem devagar e tranquilo
”, e “
não em zigue-zague
”, quando foi abordado por policiais militares, atendendo prontamente a ordem de parada – Id. 159125022; Id. 159125037- 159125038, mídias.

Todavia, a prova judicializada caminha em sentido diverso, como se pode notar das declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela ocorrência,
in verbis
:

“... A guarnição estava em rondas pelo centro da cidade quando se deparou com o
condutor da motocicleta na Avenida Brasil, em zigue-zague
; a abordagem só foi possível nas proximidades do hotel, no qual ele disse estar hospedado; o réu disse que estava vindo da casa de um amigo, onde teria ingerido bebida alcoólica; quando o informaram que ele seria conduzido para a delegacia por estar alcoolizado ele disse que a moto ninguém levaria, passando a xingar os policiais;
o réu estava com a fala alterada e odor etílico
...”
– Id. 159125009- 159125012, mídias – testemunha
Vitor Hugo Lago Soares
.

“... Nesse dia, estava realizando rondas com o soldado Vitor Hugo quando visualizaram o réu na avenida conduzindo a motocicleta em zigue-zague; deram sinal de luz e sirene, mas ele não parou de imediato; conseguiram abordá-lo próximo ao hotel em que ele disse estar hospedado; o réu não queria deixar remover a motocicleta; ele pegou a chave e saiu correndo
; o réu apresentava sinais do consumo de álcool, como olhos vermelhos, odor etílico, falava alto e passou a xingar a guarnição quando estava sendo conduzido para a delegacia
...”
– Id. 159125003- 159125004, mídias – testemunha
Layla Alves Rodrigues
.

Neste tópico, convém destacar que os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de veracidade e legalidade, notadamente quando não destoam do conjunto probatório, não havendo motivos para imputar falso crime à pessoa inocente.

No ponto, registre-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que os depoimentos de policiais se revestem de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono o Enunciado Orientativo 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Assim, comprovadas a materialidade e autoria dos crimes, diante do robusto e coeso conjunto probatório em que aponta o apelante como o autor dos delitos de embriaguez ao volante e desobediência, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023